Tribunal: TJBA
Processo: 8070178-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO n. 8070178-80.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA COM PRAZO DETERMINADO. RECUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ALEGADA ONEROSIDADE EXCESSIVA QUE NÃO RESTOU COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que recusou seguro-garantia oferecido em execução fiscal, por considerá-lo inidôneo devido ao prazo determinado (05/09/2024 a 05/09/2025) e insuficiência do valor garantido frente ao débito atualizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao contraditório na decisão que recusou a garantia sem prévia intimação da executada; e (ii) saber se a Fazenda Pública pode legitimamente recusar seguro-garantia com prazo determinado em execução fiscal, mesmo sendo modalidade prevista no art. 9º, II, da Lei nº 6.830/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há violação ao contraditório quando o magistrado aplica o direito adequado diante do quadro fático delineado, adotando entendimento jurídico sobre legislação já invocada pela própria recorrente. O seguro-garantia judicial não está sujeito à aceitação obrigatória pela Fazenda Pública, especialmente quando houver fundamento concreto e legal para a não aceitação, devendo a garantia ser idônea, suficiente e adequada à satisfação do crédito público. Seguro-garantia com prazo determinado é inidôneo para garantir execução fiscal, conforme jurisprudência consolidada do STJ, pois não assegura a manutenção da garantia até o final do processo executivo. A ordem legal de preferência do art. 11 da Lei nº 6.830/1980 confere primazia ao dinheiro por sua imediata liquidez, sendo essa ordem somente afastada mediante demonstração inequívoca da menor onerosidade ao devedor, ônus do qual a executada não se desincumbiu. Não restou configurada onerosidade excessiva à executada, que se limitou a alegar genericamente a existência de denso volume de execuções fiscais no âmbito municipal, sem comprovar sua impossibilidade financeira de arcar com os débitos ou demonstrar concretamente que a recusa do seguro implicaria em prejuízo desproporcional. A insuficiência do valor do seguro-garantia (inferior ao débito atualizado de R$ 79.262,08) também justifica sua recusa pela Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a recusa pela Fazenda Pública de seguro-garantia com prazo determinado em execução fiscal, por se tratar de garantia inidônea que não assegura a execução até seu final. 2. A garantia da execução fiscal por seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, devendo o executado demonstrar concretamente a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 7º, 10 e 805, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980, arts. 8º, 9º, II e §3º, e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na TutCautAnt 168/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 09/02/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.832.692/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 30/09/2021; STJ, AgInt no REsp 1.948.922/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13/10/2022; STJ, REsp 1.184.765/PA (Tema 425), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03/12/2010; STJ, REsp 1.337.790/PR (Tema 578), Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 07/10/2013; TJ-MG, AI 5251517-98.2024.8.13.0000, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 09/05/2025; TJ-BA, AI 8041190-83.2023.8.05.0000, Rel. Des. Andréa Paula Matos, j. 18/06/2024. __________________________________________________ Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º8070178-80.2024.8.05.0000, tendo como Agravante a COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF, sendo Agravado o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.